Tribunal: STM
Processo: 7000338-22.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL MILITAR PARA A INVESTIGAÇÃO. CRIME CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. 1. Embora distintos em sua natureza jurídica, a apresentação simultânea do Recurso de Ofício e do Recurso em Sentido Estrito não deve ser considerada desnecessária ou prejudicial, mas sim uma medida eficiente para assegurar o devido processo legal, equilibrando o interesse público com o direito das partes de contestar decisões. 2. A Ação Penal Miltiar é pública incondicionada, pois a violação atinge não apenas o indivíduo, mas a coletividade militar e o interesse público. 3. O trancamento de Inquérito Policial Militar constitui medida excepcional, admissível somente quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, ou pela não comprovação de sua materialidade, ou, ainda, pela atipicidade da conduta do investigado. Arguição de prejudicialidade do mérito, por perda do obejto, rejeitada. Decisão por maioria. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Decisão unânime. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/08/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000338-22.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD
ADVOGADO(A): ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR (OAB GO29407)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A ALEGAÇÃO
LEVANTADA PELO MINISTRO RELATOR, DE PREJUDICIALIDADE DE
JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE RECURSO, POR PERDA DE
OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 4, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, CARLOS VUYK DE AQUINO E CELSO LUIZ NAZARETH
ACOMPANHAVAM O VOTO DO RELATOR. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO
PARA INSTAURAR E INVESTIGAR O SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME
CONTRA A HONRA, PREVISTO NOS ARTIGOS 214 E 218, INCISO II (CALÚNIA
CONTRA SUPERIOR), POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PROSSEGUINDO, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA
DEFESA, PARA MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR, QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA,
CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR, EXARADA EM FAVOR DA CAPITÃO-
TENENTE MÉDICA DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD, DETERMINAR
O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 7000169-
05.2024.7.01.0001 QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA,
PREVISTO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. ALDO
BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR, E A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000338-22.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD
ADVOGADO(A): ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR (OAB GO29407)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PREJUDICIAL DE
MÉRITO.
PERDA
DO
OBJETO.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL MILITAR PARA A
INVESTIGAÇÃO. CRIME CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO
DA
VÍTIMA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DO
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.
1. Embora distintos em sua natureza jurídica, a apresentação simultânea do
Recurso de Ofício e do Recurso em Sentido Estrito não deve ser considerada
desnecessária ou prejudicial, mas sim uma medida eficiente para assegurar o
devido processo legal, equilibrando o interesse público com o direito das partes
de contestar decisões.
2. A Ação Penal Miltiar é pública incondicionada, pois a violação atinge não
apenas o indivíduo, mas a coletividade militar e o interesse público.
3. O trancamento de Inquérito Policial Militar constitui medida excepcional,
admissível somente quando evidente a falta de justa causa para o seu
prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, ou pela
não comprovação de sua materialidade, ou, ainda, pela atipicidade da conduta
do investigado.
Arguição de prejudicialidade do mérito, por perda do obejto, rejeitada. Decisão
por maioria.
Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Decisão unânime.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA , na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em
rejeitar a alegação, levantada pelo Ministro Relator, de prejudicialidade de julgamento do
mérito do presente Recurso, por perda de objeto, nos termos do art. 4º, inciso V, do
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Em seguida, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar suscita da pela Defesa, de ilegitimidade ativa da Autoridade Policial Militar para
instaurar e investigar o suposto cometimento de crime contra a honra, previsto nos arts. 214 e
218, inciso II, (calúnia contrar superior), ambos do CPM, por falta de amparo legal. No
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela
Defesa, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
que concedeu parcialmente a ordem, para, confirmando a decisão liminar, exarada em favor
da Capitão-Tenente Médica DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD, determinar o
trancamento do Inquérito Policial Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001 somente quanto ao
crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar.
Brasília, 27 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, que, nos autos do Habeas Corpus nº 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, concedeu parcialmente a ordem para, confirmando a Decisão liminar
exarada em favor da Capitão-Tenente Médica DANIELE SCHERRER DE ABREU
MAUAD, determinar o trancamento do Inquérito Policial Militar nº 7000169-
05.2024.7.01.0001 somente quanto ao crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar
(Falsidade Ideológica), considerando que a conduta ocorreu no exercício da Ampla Defesa,
mantendo a investigação em relação aos supostos crimes previstos no art. 163 (recusa de
obediência) e arts.214 c/c o 218, II (calúnia contra superior), todos do CPM (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000338-22.2024.7.00.0000/STM, evento 1, SENTPARCIAL7).
Consta nos autos que a Capitão-Tenente Médica DANIELE SCHERRER DE
ABREU MAUAD está sendo investigada nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000169-
05.2024.7.01.0001 por suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 163 (recusa de
obediência), 214 e 218, inciso II (calúnia contra superior), e 312 (falsidade ideológica), todos
do Código Penal Militar.
O objeto do Habeas Corpus nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, impetrado em
11 de fevereiro de 2024 pelo advogado Dr. ALDO BARBOZA ALBUQUEREQUE JÚNIOR,
OAB/GO 29.407, foi a suspensão liminar do Inquérito Policial Militar nº 7000169-
05.2024.7.01.0001, instaurado pelo Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros do
Espírito Santo, e a concessão da ordem para trancar a inquisa por falta de justa causa.
Na oportunidade, sustentou o Impetrante que a Paciente está sofrendo
perseguições pelo Comando da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo após ter
requerido judicialmente sua transferência do Rio de Janeiro/RJ para Vitória/ES e por ter
motivado a instauração, no Ministério Público Militar, da Notícia de Fato n°
117.2023.000479, em razão de ter sido obstada sua participação em curso de aperfeiçoamento
necessário para promoção na carreira. Nesse procedimento, o Ministério Público Militar teria
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entendido que o impedimento da participação da Paciente nos cursos de carreira era ilegal,
pois o fato de ela prestar concursos públicos fora da instituição militar não seria motivo para
obstar sua promoção.
O Impetrante informou que a Paciente sofre com problemas de saúde, com
períodos de afastamento que já somam mais de 2 (dois) anos, tendo requerido sua reforma
administrativa, a qual ainda não foi apreciada, razão pela qual ingressou com pedido no
Poder Judiciário.
Acrescentou que a Paciente apresentou problemas de saúde, deixando de
apresentar-se na Organização Militar na data prevista - 24 de outubro de 2023-, fazendo-o,
contudo, na primeira oportunidade após o seu restabelecimento, apresentando atestado
médico para justificar a ausência, que foi devidamente homologado pela autoridade.
Aduziu que, em 30 de outubro de 2023, recebeu a Parte de Ocorrência n° 40,
pela prática de transgressão disciplinar, tendo protocolizado defesa escrita em 1º de
novembro de 2023, mas não recebeu a Decisão/Solução do procedimento. Narrou, também,
que foi instaurada Sindicância por meio da Portaria nº 97/EAMES, de 7 de novembro de
2023, para esclarecimento de informações controvertidas contidas nos atestados médicos
expedidos pelo Dr. RENZO ROLDI ROSSONI, seu médico psiquiatra, e que não foi ouvida
na Sindicância, somente tomando conhecimento dela por intermédio de seu médico quando
ele foi convocado para depor. Apontou que também não foi cientificada da solução da
Sindicância.
Sustentou o Impetrante que, a partir dos procedimentos ora relatados, teria sido
instaurado o Inquérito Policial Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001, por meio da Portaria nº
9/EAMES, de 22 de janeiro de 2024, tendo sido o Dr. RENZO ROLSI ROSSONI notificado
para prestar esclarecimentos, em caráter de perseguição, constrangimento e intimidação,
visando a desestimular o médico psiquiatra que acompanha a Paciente a abandoná-la e não
mais atendê-la.
Alegou que não teve acesso aos autos do Inquérito Policial Militar e que não
haveria justa causa para seu prosseguimento, pois ele não poderia ser instaurado a partir da
Comunicação Padronizada nº 40 e da Sindicância nº 97/EAMES, uma vez que a Paciente não
foi cientificada e notificada da decisão exarada pela autoridade militar naqueles
procedimentos, configurando ilegalidade e/ou abuso de poder, a teor do disposto no artigo
467, alíneas “b” e “c”, do Código de Processo Penal Militar. Ademais, aponta que não
há indícios da prática de crime nos autos, pois a Paciente deixou de se apresentar em virtude
de problemas de saúde, tendo comparecido na primeira oportunidade após o
restabelecimento.
O Impetrante trouxe aos autos a papeleta de sugestão de dispensa médica,
datada de 5 de outubro de 2023, homologando dispensa médica por 30 (trinta) dias.
Quanto ao crime de calúnia, alegou que a Paciente tem sido perseguida pela
militar Chefe do Departamento de Saúde, Capitão de Corveta BRUNA GUSMÃO DE
MATOS COSTA. Pontuou que na defesa escrita da Parte de Ocorrência, a Paciente descreveu
condutas praticadas pela superior hierárquica, a serem apuradas pela autoridade militar, mas
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não atribuiu-lhe a prática de crimes. Alega que os fatos não chegaram ao conhecimento de
terceiros, pois o procedimento tramitou em sigilo, o que impediria a consumação do crime
contra a honra.
Com relação ao crime de falsidade ideológica, alegou que o médico Dr. RENZO
ROLSI ROSSONI confirmou a emissão do laudo médico, emitido em 23 de outubro de 2023,
tratando-se de documento legítimo, e que qualquer insurgência contra ele deveria ser feita nos
autos da ação judicial de reforma.
Relatou que a Paciente sofreu crise de pânico no dia 3 de outubro de 2023,
tendo sido concedida licença de 30 (trinta) dias por seu médico, sendo tal licença homologada
pelo Departamento de Saúde da Organização Militar por meio de papeleta de sugestão de
dispensa médica da tripulação, subscrita pelo Primeiro-Tenente Médico NICOLAS. Porém, a
Subchefe do Departamento de Saúde da Organização Militar, MAÍRA FELICÍSSIMO,
informou à Paciente, via aplicativo Whatsapp, sobre a modificação da licença médica para
apenas 4 (quatro) dias, determinando o comparecimento da militar à Organização Militar na
segunda-feira seguinte, pela manhã, para reavaliação.
Pontuou que a Paciente solicitou o despacho da autoridade militar que teria
determinado a retificação do documento emitido pelo Primeiro-Tenente NICOLAS para que
fossem homologados apenas 4 (quatro) dias de licença médica, mas não lhe foi franqueado o
acesso.
Assim, sustentou a ausência das formalidades exigidas, a atipicidade dos fatos
imputados, a falta de elementos aptos a embasar uma investigação, abuso de
autoridade, obstrução da defesa e o lawfare (uso ou manipulação das leis e procedimentos
legais como instrumento de combate e intimidação, desrespeitando os procedimentos legais e
os direitos do indivíduo) praticado pela autoridade militar, bem como pela falta de acesso
pela Defesa aos procedimentos instaurados, em afronta aos Princípios do Contraditório, da
Ampla Defesa e do Devido Processo Legal (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, INIC1).
Em 12 de fevereiro de 2024, o Ministério Público Militar manifestou-se
parcialmente favorável ao pedido liminar, solicitando a suspensão de todos os procedimentos
relacionados ao Inquérito Policial Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001 até que
fosse fornecida uma cópia completa dos autos ao advogado da Paciente, concedendo-se prazo
razoável para a oitiva da investigada (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, evento 7, PET1).
No mesmo dia, o Magistrado concedeu liminar para suspender por 30 (trinta)
dias todos os atos relacionados ao Inquérito Policial Militar e determinou a disponibilização
dos autos à Defesa da Paciente (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ,
evento 9, DEC1).
Em 15 de fevereiro de 2024, o Impetrante informou que não lhe havia sido
disponibilizado o acesso a todas as informações do Inquérito Policial Militar, tendo o
Magistrado, em nova Decisão, determinado ao Comandante da Escola de Aprendizes-
Marinheiros do Espírito Santo (EAMES) a inclusão no sistema eProc da Portaria IPM1 nº
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9/EAMES, juntamente com a documentação que instrui o respectivo Inquérito Policial
Militar
(Habeas
Corpus
Criminal
nº
7000150-96.2024.7.01.0001/RJ,
evento
30,
PET_INTERCORRENTE1 e evento 34, DEC1).
Em 22 de fevereiro de 2024, o Comandante da Escola de Aprendizes-
Marinheiros do Espírito Santo prestou as informações necessárias à instrução da ação de
Habeas Corpus (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 45,
INF1).
Na mesma data, o Impetrante reafirmou o pedido de trancamento do Inquérito
Policial Militar, fundamentando-se nos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. O
argumento central foi que a autoridade coatora não teria cumprido com algumas obrigações
relativas ao procedimento de Sindicância (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, evento 47, PET1 e evento 48, PET1).
Em 4 de março de 2024, o Impetrante solicitou a suspensão do Inquérito
Policial Militar por mais 30 (trinta) dias, devido à ausência do julgamento do Habeas Corpus,
pleito que foi indeferido, já que foi-lhe conferido amplo acesso aos elementos de informação
contidos no Inquérito Policial Militar (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, evento 54, PET_INTERCORRENTE1 e evento 56, DESP1).
Em 5 de março de 2024, o Ministério Público Militar opinou pela denegação da
ordem de Habeas Corpus, com o consequente prosseguimento do Inquérito Policial Militar n°
7000169-05.2024.7.01.0001 (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ,
evento 59, PARECER1).
Por Sentença de 4 de abril de 2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. SIDNEI CARLOS MOURA,
concedeu parcialmente a ordem para, confirmando a Decisão liminar expedida em favor da
Capitão-Tenente médica DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD, determinar o
trancamento do Inquérito Policial Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001 somente quanto ao
crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar (Falsidade Ideológica), considerando que
a conduta ocorreu no exercício da Ampla Defesa (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, evento 9, DEC1 e evento 72, SENT1).
Em 18 de abril de 2024, irresignado com a Sentença, o Impetrante interpôs o
presente Recurso em Sentido Estrito nº 7000338-22.2024.7.00.0000, buscando o
trancamento integral do Inquérito Policial Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001 (Habeas
Corpus Criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 78, RSE1).
Em 20 de abril de 2024, o Ministério Público Militar tomou ciência da Sentença
recorrida e manifestou-se de acordo com o trancamento parcial do Inquérito Policial Militar
relativamente ao suposto crime de falsidade ideológica (artigo 312 do Código Penal Militar),
com o prosseguimento do Inquérito no tocante aos delitos de recusa de obediência e calúnia
contra superior (arts. 163 e 214 c/c 218, inciso II, todos do Código Penal Militar) (Habeas
Corpus Criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 79, MANIF1).
Por meio de Certidão de 6 de maio de 2024, o Juízo de Primeiro Grau certificou
a ocorrência do trânsito em julgado da Sentença para o Ministério Público Militar em 24 de
abril de 2024 (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 86,
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CERT1).
Conforme assentado na Sentença proferida em 4 de abril de 2024, o Magistrado
de Primeira Instância determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar, em
Recurso de Ofício, na forma do art. 120, Parágrafo único, do RISTM.
Nestes autos, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, opina pelo
conhecimento do presente Recurso, pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo seu
não provimento, mantendo-se incólume a Decisão vergastada (Recurso em Sentido Estrito nº
7000338-22.2024.7.00.0000/STM, evento 7, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA
DO OBJETO
De ofício, apontei a prejudicialidade do julgamento do mérito deste Recurso em
Sentido Estrito, considerando que ele tem objeto idêntico ao Recurso de Ofício nº 7000341-
74.2024.7.00.0000, o qual foi interposto pelo Magistrado prolator da Sentença de Primeira
Instância, ambos visando à revisão da mesma Decisão judicial.
O Plenário desta Corte Castrense, nesta Sessão de Julgamento, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Ofício nº 7000341-74.2024.7.00.0000, mantendo, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que concedeu parcialmente a
ordem para, confirmando a Decisão liminar exarada em favor da Capitão-Tenente
Médica DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD, determinar o trancamento do
Inquérito Policial Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001 quanto ao crime de falsidade
ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar.
Como salientado, o presente Recurso em Sentido Estrito possui idêntico pedido
e a mesma causa de pedir do processo anteriormente mencionado, já que ambos buscam a
revisão da mesma Decisão judicial.
Nesse contexto, o pedido imediato constante no presente Recurso em Sentido
Estrito mostra-se inócuo, pois a questão em debate já foi integralmente abordada e decidida
no julgamento do Recurso de Ofício mencionado, esgotando o exame do mérito, resultando
em uma conclusão definitiva sobre a matéria.
Portanto, a continuidade da discussão sobre o mesmo tema, por meio do
presente Recurso em Sentido Estrito, torna-se redundante e desnecessária, uma vez que a
decisão anterior já estabeleceu uma conclusão final sobre a questão.
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante disso, entendo que o Recurso interposto pela Defesa perdeu seu
objeto, motivo pelo qual votei no sentido de julgar prejudicado o presente Recurso em
Sentido Estrito, pela perda do objeto, nos termos do art. 4º, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.
Contudo, não foi esse o entendimento firmado pela maioria dos Ministros desta
Corte, que posicionaram-se no sentido de rejeitar a arguição de perda do objeto do Recurso
em Sentido Estrito 7000338-22.2024.7.00.0000, por mim apresentada.
Entendeu a maioria dos Ministros que inexiste perda de objeto ou
prejudicialidade, pois há plena coexistência do Recurso de Ofício com o Recurso em Sentido
Estrito.
O entendimento firmado pela corrente majoritária funda-se em três pontos,
quais sejam, foco argumentativo distinto, função complementar e no Princípio da Ampla
Defesa, conforme delineado na Declaração de Voto da lavra do Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, parte integrante deste Acórdão.
Nessses termos, foi rejeitada a arguição de prejudicialidade do julgamento do
mérito do presente Recurso, por perda do objeto.
PRELIMINAR
-
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
AUTORIDADE
POLICIAL MILITAR PARA INSTAURAR E INVESTIGAR O SUPOSTO
COMETIMENTO DE CRIME CONTRA A HONRA, PREVISTO NOS ARTIGOS 214
E 218, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CALÚNIA CONTRA SUPERIOR).
A Defesa da Capitão-Tenente DANIELE SCHERRER DE ABREU
MAUAD argui preliminar de ilegitimidade da autoridade policial militar para instaurar e
investigar o crime previsto no art. 214 combinado com o art. 218, inciso II, do Código Penal
Militar (calúnia contra superior), por entender que tal investigação dependeria de
representação da parte ofendida.
Alega, ainda, que os crimes contra a honra, em regra, são processados mediante
ação penal privada, sendo necessário que a suposta Ofendida faça a representação (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000338-22.2024.7.00.0000/STM, evento 1, RAZRECUR2).
Inicialmente, é necessário ressaltar que o crime de calúnia contra superior,
conforme descrito nos artigos citados, afeta diretamente a disciplina e a hierarquia militar,
princípios fundamentais das Forças Armadas. A manutenção desses princípios é essencial
para a ordem e o funcionamento da instituição militar. Portanto, é de interesse público que
tais infrações sejam apuradas com rigor e celeridade.
A redação do art. 29 do Código de Processo Penal Militar dispõe da seguinte
forma sobre a promoção da Ação Penal na Justiça Militar:
Art. 29. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério
Público Militar.
Já os arts. 121 e 122 do Cógido Penal Militar assim dispõe:
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 121. A ação penal é promovida pelo Ministério Público, na forma da lei.
Parágrafo único. Será admitida ação privada, se a ação pública não for intentada no prazo
legal.
Art. 122. Nos crimes previstos nos arts. 136 a 141 deste Código, a ação penal, quando o
agente for militar, depende da requisição do Comando da Força a que aquele estiver
subordinado, observado que, no caso do art. 141, quando o agente for civil e não houver
coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça.
Dessa forma, a Ação Penal Militar é, em regra, de natureza pública. Isso
significa que é o Estado, por meio de seus órgãos competentes, que tem a responsabilidade de
promover a Ação Penal Militar quando há indícios de crime militar.
A Ação Penal Militar será privada apenas se não for iniciada dentro do prazo
legal estipulado ou por requisição do Ministério da Justiça, se aplicável. Em tais casos, é
conferida à vítima ou a seus representantes a possibilidade de iniciar a ação.
No entanto, independentemente de a ação ser pública ou privada, a titularidade
da Ação Penal Militar cabe sempre ao Ministério Público Militar. Isso significa que é o Órgão
Ministerial o responsável por conduzir a ação penal, uma vez que a iniciativa tenha sido
tomada, assegurando a aplicação da lei e a busca pela justiça dentro da esfera militar.
A exigência de representação da parte ofendida, conforme argumentado pela
Defesa, não encontra respaldo no contexto específico dos crimes militares. Nos casos que
envolvem a hierarquia e a disciplina, a ação penal é pública incondicionada, não dependendo
de representação da parte ofendida para sua instauração. Isso ocorre porque a ofensa à
hierarquia e à disciplina militar transcende o interesse individual, atingindo diretamente a
coletividade militar e, consequentemente, o interesse público.
Portanto, não há ilegitimidade da autoridade policial militar, devendo ser dada
a continuidade da investigação e a apuração rigorosa dos fatos, em prol da preservação dos
princípios fundamentais das Forças Armadas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade da autoridade policial
militar para instaurar e investigar o crime previsto no art. 214 combinado com o art. 218,
inciso II, do Código Penal Militar, arguida pela Defesa, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, que, nos autos do Habeas Corpus nº 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, concedeu parcialmente a ordem para, confirmando a Decisão liminar
exarada em favor da Capitão-Tenente Médica DANIELE SCHERRER DE ABREU
MAUAD, determinar o trancamento do Inquérito Policial Militar nº 7000169-
05.2024.7.01.0001 somente quanto ao crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar
(Falsidade Ideológica), considerando que a conduta ocorreu no exercício da Ampla Defesa,
mantendo a investigação em relação aos supostos crimes previstos no art. 163 (recusa de
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obediência) e arts.214 c/c o 218, II (calúnia contra superior), todos do Código Penal Militar
(Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
7000338-22.2024.7.00.0000/STM,
evento
1,
SENTPARCIAL7).
Como relatado, a Capitão-Tenente Médica DANIELE SCHERRER DE ABREU
MAUAD está sendo investigada por suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 163
(recusa de obediência), 214 e 218, inciso II (calúnia contra superior), e 312 (falsidade
ideológica), todos do Código Penal Militar.
No que toca ao mérito da impetração - trancamento do Inquérito Policial
Militar, por falta de justa causa - a Defesa alega uma série de irregularidades nos
procedimentos instaurados, sustentando que houve desobediência às formalidades legais e
uma afronta direta aos Princípios Constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do
Devido Processo Legal.
Pontua que, ao longo do Inquérito Policial Militar e da Sindicância instaurados,
esses direitos foram violados, especialmente pela ausência de notificações adequadas e pela
falta de participação efetiva da indiciada e de seu advogado nas etapas investigativas.
Em especial, a Defesa argumenta que não foi respeitada a formalidade de
notificar a parte investigada e seu defensor sobre atos processuais relevantes, como a oitiva
de testemunhas e a produção de provas, privando-os de exercer seus direitos de questionar as
provas, apresentar argumentos ou solicitar diligências complementares. A consequência
alegada seria a nulidade do Inquérito desde o seu início, pois o procedimento teria sido
conduzido sem as garantias fundamentais que deveriam ser asseguradas em todas as fases da
persecução penal.
Além disso, a Defesa alega que o Devido Processo Legal, que exige que todo
procedimento se desenvolva em conformidade com as normas processuais e garantias legais,
foi igualmente desrespeitado. Argumentou que o procedimento investigativo teria sido
conduzido de forma arbitrária, sem observância das normas aplicáveis, o que resultaria em
uma perseguição indevida à Recorrente. A ausência dessas formalidades, ainda segundo a
Defesa, indicaria um comportamento abusivo por parte da autoridade militar, cujo intuito
seria prejudicar deliberadamente a investigada, desvirtuando a natureza objetiva do Inquérito
Policial Militar e da Sindicância.
Diante dessas alegações, a Defesa requer o reconhecimento das nulidades
apontadas, sustentando que os vícios procedimentais e as ilicitudes cometidas ao longo da
investigação comprometem a validade do inquérito e de qualquer ato posterior que dele
derive, com base no entendimento de que tais garantias não podem ser relativizadas em
nenhuma fase da persecução penal.
Assim, o objeto da ação constitucional, impetrada em 11 de fevereiro de 2024
pelo advogado Dr. ALDO BARBOZA ALBUQUEREQUE JÚNIOR, OAB/GO 29.407, foi a
suspensão liminar do Inquérito Policial Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001, instaurado
pelo Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, e a concessão da
ordem para trancar a inquisa por falta de justa causa.
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Analisando os fundamentos que embasaram a concessão da ordem de Habeas
Corpus pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, conclui-se que a Decisão é
irrepreensível. Vejamos os detalhes.
Nesse aspecto, considerando tudo o que restou evidenciado nos autos da ação
constitucional, o Magistrado de Primeira Instância agiu de forma acertada ao levar em
consideração os Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal,
fundamentos essenciais do sistema jurídico brasileiro, para analisar os fatos que foram
levados ao seu conhecimento.
Diante disso, o Magistrado, acertadamente, deferiu a liminar, determinando a
suspensão, por um prazo de 30 (trinta) dias, de todos os atos relacionados ao Inquérito em
questão. Além disso, ordenou a disponibilização dos autos ao Impetrante, assegurando-lhe o
acesso necessário para exercer a defesa da Paciente de forma adequada.
O Inquérito Policial Militar e a Sindicância visam à obtenção de provas e à
verificação da ocorrência de infrações penais militares, mas não se destinam a decidir sobre a
culpa ou a inocência do investigado. A finalidade desses procedimentos é a coleta de
elementos para fundamentar uma possível ação penal, sendo que a análise aprofundada das
provas e a decisão sobre a responsabilidade penal serão feitas no âmbito do processo judicial,
em que o Contraditório e a Ampla Defesa serão plenamente observados.
O procedimento não exige necessariamente a participação ativa da Defesa, pois
não se trata de uma fase processual propriamente dita, mas sim de uma fase investigativa
preliminar, cujo objetivo é reunir elementos para posterior oferecimento da denúncia ou
arquivamento. Assim, a ausência da Defesa nesse momento não gera nulidade do Inquérito, já
que a Ampla Defesa e o Contraditório são plenamente garantidos na fase processual, caso
uma ação penal seja instaurada.
Para que se configure abuso de poder ou ilegalidade, é necessário que se
demonstre que o procedimento investigativo foi conduzido de forma intencionalmente lesiva
aos direitos da recorrente, o que não foi comprovado. O simples fato de a defesa não ter
participado ativamente da Sindicância ou do Inquério Policial Militar não é suficiente para
caracterizar abuso de poder ou ilegalidade, uma vez que esses procedimentos são
investigativos e não demandam a presença obrigatória da defesa.
Assim, o Devido Processo Legal será garantido na fase judicial, no qual a
recorrente poderá exercer plenamente seus direitos constitucionais. O Inquérito é apenas um
meio de coletar indícios e provas, sendo que as garantias constitucionais são asseguradas no
julgamento. Portanto, não se pode alegar que o Devido Processo Legal foi violado antes
mesmo de a fase judicial ser iniciada.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA NO INQUÉRITO.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA.
REJEIÇÃO.
INSIGNIFICÂNCIA
DA
CONDUTA
NÃO
CONFIGURADA.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
11.343/2006.
NORMA
CASTRENSE
ESPECIAL.
INTERVENÇÃO PENAL MÍNIMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. I - Constata-se
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nos autos que ao Réu foi garantido o direito constitucional ao silêncio quando de sua prisão
em flagrante. Assim, a ausência de advogado nesse ato não apresenta nulidade. Preliminar
rejeitada. II - Inexiste violação do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna quando o julgador já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que dispensa o exame detalhado
de cada argumento suscitado. Preliminar rejeitada. III - O princípio da insignificância é
inaplicável ao crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar (CPM), haja vista a tutela a
bens jurídicos de elevada importância às Forças Armadas, consoante remansoso entendimento
da Suprema Corte e deste Tribunal. IV - Inaplicabilidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 na
Justiça Militar da União. A inovação legislativa trazida pela Lei 13.491, de 16.10.2017, não
retirou o elemento especializante da norma penal castrense, cuja norma de extensão manteve-
se incólume no inciso I do art. 9º do CPM. V - Obedecidos o princípio da intervenção penal
mínima e da proporcionalidade com a devida punição no mínimo legal e a concessão do sursis
penal. VI - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000686-50.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 22/05/2019);
(Grifos nossos).
HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. NATUREZA DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR. ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO
INDICIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE LIBERDADE OU IMINÊNCIA DE
CONSTRIÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. Dada a
natureza do inquérito policial militar, são inaplicáveis as garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, ressalvada a observância das garantias do indiciado no
curso da inquisa, entre as quais a de fazer-se assistir por advogado, a de não auto-
incriminação e a de manter-se em silêncio. Os direitos de atuação do advogado devem ser
reconhecidos desde a fase inquisitorial, haja vista que o cerceamento da atuação permitida à
defesa do indiciado no inquérito policial militar poderá refletir-se em prejuízo de sua defesa
no processo e, em tese, redundar em condenação a pena privativa de liberdade ou na
mensuração desta. A pretensão defensiva de ver declarada a nulidade do procedimento
inquisitorial, ou mesmo da inquirição do indiciado, encontra óbice intransponível na não
demonstração de ilegalidade ou de abuso de poder perpetrado pela autoridade indigitada
coatora, tampouco de prejuízo para a Parte, mormente quando o Paciente teve asseguradas as
garantias constitucionais, principalmente, a de não auto-incriminação. Se não há
constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva de prisão é
remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado, o remédio
apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com o trâmite
natural da ação penal, e seus consectários. Habeas Corpus denegado por falta de amparo
legal. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 0000112-
20.2016.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de
Julgamento: 23/06/2016, Data de Publicação: 04/07/2016);(Grifo nosso).
EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
IPM.
ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. VENDA CLANDESTINA DE
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). CAUSAS DE AUMENTO E DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA
VANTAGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. RECÁLCULO. REDUÇÃO NO MÁXIMO.
AUMENTO NO MÍNIMO. ABRANDAMENTO DA PENA DEFINITIVA. Em sede de
preliminar, é infundada a arguição de nulidade do Inquérito Policial Militar por ausência
de defensor, haja vista se tratar de procedimento administrativo investigatório,
marcadamente inquisitivo, que se antepõe à instauração da lide propriamente dita e,
portanto, não se submete ao contraditório. A assistência de advogado, portanto, não é
obrigatória. Preliminar rejeitada, à unanimidade. Configura estelionato o esquema
fraudulento criado por Cabo do Exército que, integrando a Comissão de aplicação de teste
prático de motorista militar, ludibria companheiros de farda ao prometer-lhes a entrega da
CNH, sem necessidade de exames prévios, mediante o pagamento de significativa quantia em
dinheiro. Labora em descompasso com a avaliação positiva das circunstâncias judiciais (art.
69 do CPM) e, por conseguinte, com a fixação da pena-base no mínimo legal o órgão
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurisdicional que faz incidir, no máximo, a causa de aumento de pena, relativa à continuidade
delitiva, e, no mínimo, a causa de diminuição relativa à restituição parcial da vantagem ilícita.
No caso vertente, nada há de desabonador que autorize um tratamento penal mais gravoso ao
acusado, devendo a causa de diminuição ser operada no máximo e a causa de aumento, no
mínimo, mormente quando se verificou a devolução do ganho indevido. Apelo defensivo
parcialmente provido, para promover o rebaixamento da pena definitiva, concedendo-se ao
acusado o sursis pelo prazo de dois anos, o regime prisional aberto e o direito de recorrer em
liberdade. Decisão de mérito por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
0000124-72.2010.7.02.0102. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 24/05/2012, Data de Publicação: 01/08/2012);(Grifos nossos).
Ademais, ainda que houvesse alguma irregularidade formal no processo
investigativo, como a ausência de notificação da Defesa, essa falha não seria suficiente para
anular o Inquério Policial Militar, a menos que fosse demonstrado um prejuízo concreto à
parte investigada. Portanto, na ausência de comprovação de um dano efetivo à Recorrente,
não há que se falar em nulidade do Inquérito.
Ora, caso o Inquério Policial Militar resulte em uma denúncia, a Recorrente terá
a oportunidade de se defender plenamente, apresentar provas, questionar testemunhas e
realizar todas as diligências necessárias. Assim, a ausência da Defesa na fase pré-processual
não compromete os direitos constitucionais da Recorrente, pois tais direitos serão exercidos
de maneira plena no processo judicial.
Portanto, a alegação de nulidade por ausência de defesa na fase de Sindicância
ou de Inquérito não tem amparo, visto que essa fase é meramente investigativa e não
decisória.
Com relação à recusa de obediência, consta que a Paciente teria faltado ao
expediente nos dias 24 e 25 de outubro de 2023, após o término de sua licença médica, e,
como justificativa, apresentou um laudo médico sugerindo 180 (cento e oitenta) dias de
afastamento do serviço militar. Contudo, o referido laudo não foi apresentado para
homologação pela Junta de Saúde da Marinha, tendo a chefia imediata determinado o
comparecimento da Paciente para realização de perícia, o que ela não acatou e nem
respondeu às mensagens da chefia.
Ora, a apresentação de sugestão de licença médica por mais 180 (cento e oitenta
dias), sem a devida homologação pela Junta Médica e após a fruição de dispensa já
concedida, não é hábil a justificar a atitude da Paciente em não atender à determinação de
submeter-se à inspeção de saúde. Se tivesse comparecido, a homologação da sugestão de
afastamento pelo médico particular poderia até ter sido acatada ou sido estabelecido outro
prazo, o que resolveria a questão.
Portanto, a apresentação do documento fornecido pelo médico particular não
tem o condão de justificar a conduta da Paciente, devendo os fatos serem apreciados de forma
mais detida durante as investigações, até mesmo para salvaguardar os interesses da Paciente.
A continuidade da investigação permitirá apurar se houve irregularidades na
apresentação dos documentos médicos, se houve má-fé ou tentativa de burlar procedimentos
legais e se outras medidas disciplinares ou judiciais são necessárias para garantir a
integridade na aplicação da legislação castrense.
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, injustificácel o trancamento do Inquérito Policial Militar em relação
ao suposto delito de recusa de obediência, pois há nítida necessidade de se apurar os fatos de
forma detida.
Relativamente à conduta de calúnia contra superior, reportam os autos que a
Paciente afirmou, na sua Defesa Prévia, datada de 1º de novembro de 2023, que sua chefe
imediata, a Capitão de Corveta BRUNA GUSMÃO, tentou levantá-la e, como não foi
possível, começou a rir e a debochar, demonstrando falta de ética profissional. No entanto,
foram colhidos depoimentos de diversos profissionais de saúde que se encontravam no setor
no dia do fato, inclusive os que auxiliaram no evento, e nenhum confirmou a informação,
sendo uníssonos em afirmar que o tratamento dispensado à Paciente foi adequado.
As acusações de calúnia contra um superior hierárquico são graves e podem ter
repercussões significativas no ambiente militar. É crucial esclarecer se houve uma conduta
imprópria por parte da superior hierárquica ou se as alegações da Paciente são infundadas.
Certo é que casos envolvendo conduta ética e profissional dentro das Forças
Armadas são especialmente sensíveis, merecendo apuração adequada, assegurando que os
Princípios da Hierarquia e da Disciplina sejam mantidos, promovendo a confiança na
instituição e nas suas lideranças.
É fundamental, nesse contexto, que a investigação seja conduzida de maneira
imparcial, visando tanto a proteção dos direitos da Recorrente quanto a preservação da
integridade da Capitão de Corveta BRUNA GUSMÃO e da instituição militar como um todo.
Acusações infundadas de calúnia podem prejudicar carreiras e desestabilizar o ambiente
hierárquico, enquanto a omissão de comportamentos antiéticos pode minar a confiança nas
lideranças.
Assim, é primordial a continuidade das investigações para verificar a
veracidade das alegações feitas pela Recorrente contra a Capitão de Corveta BRUNA
GUSMÃO.
Portanto, o Inquérito Policial Militar é necessário para esclarecer os eventos e
determinar se houve prática de crime por quaisquer das partes envolvidas, garantindo-se,
assim, um processo justo e transparente diante das alegações feitas.
Por fim, com relação à imputação do crime previsto no art. 312 (falsidade
ideológica), consta que a Paciente apresentou laudo, emitido pelo Médico Dr. RENZO
ROLDI ROSSONI, com informação inverídica. No entanto, não houve expediente de
trabalho nessa data e nenhum registro de intercorrência foi feito no relatório de serviço.
Contudo, em seu depoimento, o Dr. RENZO ROLDI ROSSONI esclareceu que,
ao elaborar o documento, baseou-se em um laudo anterior e uma informação pretérita foi
mantida no novo laudo de forma equivocada. Nesse ponto, considero que o equívoco no
documento médico foi adequadamente justificado, sendo a informação incorreta um erro
material, sem indícios de má-fé ou de tentativa de engano.
Portanto, como o documento foi elaborado e assinado pelo médico, não é
apropriado atribuir sua autoria à Paciente. A responsabilidade pela exatidão e veracidade das
informações contidas no laudo médico recai exclusivamente sobre o profissional que o
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

redigiu e assinou.
O erro contido no laudo, pois grosseiro e facilmente detectável, não teria a
capacidade de enganar a Administração Militar ou de produzir qualquer efeito favorável
à Paciente. Não há evidências ou motivos para acreditar que ela tenha influenciado ou
contribuído para o erro, o qual não pode ser-lhe imputado.
Por fim, quanto à outra alegação de falsidade que teria sido cometida pela
Paciente, consta na Defesa Prévia referente à Parte de Ocorrência nº 40, de 30 de outubro de
2023. No referido documento, a Paciente afirmou que, durante a semana de sua ausência,
estava sozinha em casa, pois sua família havia viajado de férias e ela não pôde acompanhá-
los devido à necessidade de cuidar de sua saúde. No entanto, contrariando sua alegação, foi
anexado um Ofício da Polícia Federal que comprova que ela viajou para a Argentina durante
o período em que estava ausente do quartel, complementado por uma Certidão de
Movimentos Migratórios, que confirmam a viagem, motivo pelo qual houve a recomendação
de aplicação de uma medida disciplinar (IPM nº 7000169-05.2024.7.01.0001/RJ, evento 1,
AUTO7, página 3 e evento 1, AUTO8, páginas 33 e 34).
No contexto da imputação do crime de falsidade ideológica ora analisada, é
crucial considerar o Princípio da Não Autoincriminação, o qual garante que um indivíduo não
pode ser obrigado a fornecer informações que possam resultar em sua própria incriminação.
Esse princípio visa assegurar que os acusados, inclusive em processos
administrativos, tenham direito de apresentar sua versão dos fatos e fornecer provas em seu
favor. Protege indivíduos de se autoincriminarem ao se absterem de fornecer informações que
possam ser usadas contra eles em processos legais. Esse princípio está intimamente ligado ao
direito ao silêncio, garantindo que uma pessoa acusada de um crime não seja obrigada a
produzir provas contra si.
Nesse contexto, o Magistrado agiu corretamente ao determinar o trancamento
do Inquérito Policial Militar no que concerne ao suposto crime de falsidade ideológica.
A Defesa alega, ainda, que a autoridade militar interferiu diretamente na
condução da Parte de Ocorrência e da Sindicância, o que teria gerado nulidade dos
procedimentos. Essa interferência teria resultado em práticas ilegais, como constrangimento,
desrespeito aos procedimentos processuais, ausência de provas materiais e dolo, além de
atipicidade da conduta. Sustenta, ainda, a violação aos Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, com indícios de perseguição, intimidação e assédio contra a Recorrente. Tais
condutas seriam caracterizadas como lawfare, isto é, o uso do sistema jurídico para perseguir
adversários, com manipulação do processo e tentativa de prejudicar sua reputação por meio
de acusações sem provas e publicidade negativa.
O fato de uma autoridade militar acompanhar o processo não constitui, por si
só, indício de ilegalidade ou vício procedimental, desde que sua participação seja observada
dentro dos parâmetros legais e regimentais. Além disso, cabe ressaltar que as Forças
Armadas, no exercício de suas atribuições, possuem autonomia para conduzir investigações
internas, sempre respeitando os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório.
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A afirmação de que não houve provas materiais, dolo ou tipicidade da conduta
deve ser confrontada com a análise dos elementos probatórios apresentados no processo. A
simples alegação de ausência de provas materiais não implica na nulidade da Sindicância ou
do Inquérito Policial Militar.
A utilização do conceito de lawfare ora empregado pode ser desproporcional,
uma vez que se refere ao uso indevido do aparato jurídico para fins de perseguição política ou
pessoal. No caso em questão, não vejo elementos que indiquem perseguição injustificada e
desproporcional.
Para que a tese de lawfare se sustente, seria necessário demonstrar, de forma
clara e inequívoca, que o sistema jurídico foi manipulado intencionalmente para prejudicar a
Recorrente, por meio de acusações infundadas e com o objetivo de minar sua reputação. No
entanto, sem provas que evidenciem tais práticas, a alegação de uso abusivo do aparato legal
perde força. Portanto, a tese de lawfare se enfraquece diante da ausência de indícios
concretos de manipulação ou de perseguição deliberadas.
Ademais, a alegação de perseguição e de assédio carece de comprovação mais
robusta. A Recorrente não demonstrou com clareza que as atitudes da autoridade militar
foram movidas por interesses pessoais ou políticos, o que, na ausência de provas
contundentes, não se sustenta.
Quanto à alegação de que houve uma violação ilegal de sigilo de informações
relacionadas à prova obtida junto à Polícia Federal, envolvendo o passaporte e outras
informações da investigada, que só poderiam ter sido acessadas mediante autorização
judicial, também não deve prosperar.
A Resolução nº 225, de 13 de janeiro de 2012, da Agência Nacional de Aviação
Civil, foi criada para regular as situações e as informações referentes aos passageiros de voos
no Brasil, com o objetivo de garantir a segurança e a eficiência do transporte aéreo no país.
Essa regulamentação impõe uma série de obrigações para as companhias aéreas, aeroportos e
passageiros, estabelecendo critérios claros sobre a coleta, o tratamento e a transmissão de
informações.
A mencionada Resolução fortalece a necessidade de um controle rigoroso sobre
quem está viajando, determinando que as companhias aéreas mantenham registros detalhados
dos passageiros. Essa coleta de dados tem como finalidade não apenas a segurança do
passageiro, mas também a prevenção de crimes e o controle sobre quem entra e sai do
território nacional, sendo obrigatória a disponibilização dessas informações aos órgãos de
controle, como a Polícia Federal.
A transmissão dessas informações, de forma coordenada entre as autoridades
policiais e os órgãos responsáveis pela segurança da aviação, é considerada legítima e
encontra respaldo legal na legislação especial que regulamenta a matéria. Como essas
informações são coletadas com o objetivo de garantir a segurança pública e prevenir crimes,
sua transferência e uso por parte das autoridades não caracterizam violação de direitos ou
irregularidade.
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dado o contexto, a transmissão dessas informações entre autoridades não fere o
Princípio da Legalidade ou o Direito à Privacidade, uma vez que a coleta de dados e sua
posterior transmissão são regulamentadas por normas específicas, como a Resolução nº
225/2012. Assim, a alegação de nulidade da inquirição, com base no argumento de que houve
irregularidade na coleta e na transmissão de informações dos passageiros, não se sustenta,
pois a legislação é clara ao autorizar a transmissão dessas informações para a proteção do
interesse público.
Por fim, quanto à alegação de ausência de culpabilidade, dolo e atipicidade da
conduta, no contexto jurídico, refere-se à tentativa de buscar demonstrar que não houve
intenção de cometer o ato ilícito e, além disso, que o comportamento em questão não se
enquadra como crime, sendo, portanto, atípico. No caso mencionado, argumenta-se que a
Recorrente não teve qualquer intenção de cometer uma infração ou crime, e que, por isso, sua
conduta não deveria ser punida.
No entanto, essa alegação não pode ser simplesmente aceita sem que seja
devidamente analisada por meio do processo judicial, sob o crivo do Contraditório e da
Ampla Defesa. Esses princípios, consagrados no direito brasileiro, especialmente na
Constituição Federal, garantem que todas as partes envolvidas em um processo tenham a
oportunidade de apresentar suas provas e argumentos e de contestar as provas e os
argumentos apresentados pela outra parte.
A necessidade de comprovação do alegado surge porque, no âmbito processual,
a simples alegação de que a militar não tinha a intenção de cometer o ilícito ou que sua
conduta é atípica não é suficiente. É necessário que essas afirmações sejam provadas dentro
do Devido Processo Legal, por meio da produção de provas e da verificação dos fatos.
Somente após o exame de todas as evidências e a realização do contraditório é que o Juiz ou
o Tribunal poderá decidir se, de fato, houve ausência de culpabilidade ou dolo, ou, ainda, se a
conduta é atípica e, portanto, não merecedora de punição.
Assim, o crivo do Contraditório e da Ampla Defesa é indispensável para a
formação de um juízo de valor sobre a veracidade da alegação de inocência ou de atipicidade
da conduta. Somente após a realização de uma análise judicial adequada, com a participação
de ambas as partes, será possível chegar a uma conclusão sobre a existência ou não de
culpabilidade e sobre a natureza jurídica da conduta em questão.
Em síntese, a alegação defensiva não pode simplesmente ser acatada com base
em alegações unilaterais. Há necessidade de uma análise mais aprofundada dos fatos, que
inclui a produção e a contestação de provas, assegurando que os Princípios Constitucionais
do Contraditório e da Ampla Defesa sejam respeitados.
Quanto aos demais defeitos de ordem formal imputados à Administração Militar
na impetração, é importante ressaltar que essas questões não têm o poder de impedir a
investigação.
Além disso, é crucial destacar que foi garantido à Recorrente amplo acesso a
todos os elementos do Inquérito Policial Militar, permitindo-lhe preparar-se devidamente para
os demais atos da investigação.
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, os argumentos sobre defeitos formais não têm o poder de obstar a
investigação, dado o caráter inquisitorial do procedimento, e a garantia de acesso aos
elementos de investigação fortalece a equidade do processo, assegurando os direitos da
Recorrente.
Assim, diante do quadro fático que se apresenta e do momento processual em
que se encontra a inquisa, ainda é muito prematuro afirmar não haver justa causa para o
procedimento de investigação.
Portanto, não é na fase em que se encontra, muito menos na via do Habeas
Corpus, que se pode encerrar o deslinde da presente situação, pois, na ação constitucional, as
provas têm de estar devidamente apresentadas, pois não se admite dilação probatória,
conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os
seguintes precedentes. Vejamos:
“EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, organização criminosa,
advocacia administrativa, crimes contra o meio ambiente e crime contra o procedimento
licitatório. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O
trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “denúncia anônima é
apta à deflagração da persecução penal, desde (que) seguida de diligências realizadas para
averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial” (RHC 117.972,
Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Plenário do STF, no julgamento do HC 83.515, Rel. Min. Nelson
Jobim, decidiu que, “[u]ma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada,
legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar denúncia
com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos aos primeiros tipos
penais que justificaram a interceptação. Do contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L.
9.296/96 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação para investigar
crimes apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes punidos com
detenção”. Precedentes. 4. Hipótese em que a medida cautelar (interceptação de
comunicações telefônicas e telemáticas) foi precedida de diligências preliminares, não sendo
possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em
denúncia anônima. Além disso, a necessidade da medida está justificada em dados concretos
da causa. 5. Quanto à alegação de incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Rio do Sul/SC, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da
pretensão defensiva neste ponto. 6. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por
inobservância do disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.296/96 e nos arts. 11 e 12 da
Resolução 59 do CNJ não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o
imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 7. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STF. HC 198029 AgR, Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, publicado DJe de 9/4/2021.). (Grifo
nosso.).
Ementa: PETIÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. INQUÉRITO CRIMINAL. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DAS APURAÇÕES. FALTA
DE JUSTA CAUSA. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIAS
DESPROVIDAS. 1. Restrições ao processamento de foro por prerrogativa de função
determinadas por cortes estaduais quando não se verifique que a separação seja apta a
causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto, reflete a orientação sedimentada no
Supremo Tribunal Federal, que “passou a adotar como regra o desmembramento dos
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inquéritos e ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou corréus não detentores
de foro por prerrogativa de função” (INQ 4.327, AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Dje
9.8.2018). 2. O trancamento de procedimento criminal constitui medida excepcional,
reservada aos casos de evidente constrangimento ilegal, desde que patente (a) a atipicidade
da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva
da punibilidade (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
16.2.2016), aspectos não depreendidos no caso sob análise. 3. O arquivamento da
investigação policial por falta de justa causa não se coaduna com decisões precipitadas e
inadvertidas, mediante ingerência indevida à avaliação do titular da ação penal acerca da
presença ou não de lastro probatório mínimo necessário para o exercício da ação penal em
juízo. 4. Agravos regimentais desprovidos”. (STF. Pet 7512, Relator Ministro EDSON
FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/11/2018, publicado DJe de 5/12/2018.).
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I -
Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - O trancamento
de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta
Suprema Corte, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa
causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja
pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do
investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema
Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do
habeas corpus para o trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado,
medida de natureza excepcional. IV – Ordem denegada. (STF. HC 138507, Relator Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, publicado DJe de
4/8/2017.).
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME
MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se
mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii)
presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de
autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa
dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no
acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo
regimental conhecido e não provido”. (STF. HC nº 128691 AgR, Relatora Ministra ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, publicado DJe de 30/5/2016.).
Portanto, o trancamento de Ação Penal e de Inquérito Policial, naquela via, só
se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a
presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de
autoria e materialidade delitivas, o que não restou demonstrado nem nos autos do Habeas
Corpus e nem neste Recurso em Sentido Estrito.
Idêntico é o entendimento pacífico desta Corte, como apontam os recentes
julgados:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS.
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 120 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
DE
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
PROSSEGUIMENTO
DA
INVESTIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE OFÍCIO PROVIDO. MAIORIA.
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito da fundamentação do Juízo de primeiro grau que, em seu Despacho de
encaminhamento dos presentes autos, escudou a remessa do Recurso de Ofício a esta Corte
Castrense no artigo 574, inciso I, do Código de Processo Penal, o Regimento Interno deste
Sodalício possui disposição expressa acerca da matéria ao estabelecer no parágrafo único do
artigo 120 que “(...) Da sentença que conceder a ordem, haverá recurso de ofício.”, adotando-
se o rito procedimental do Recurso em Sentido Estrito, na forma do § 3º do artigo 119 do
referido Diploma regimental. O indiciamento do Recorrido, consoante a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense e referendada pelos demais Pretórios, não constitui
constrangimento ilegal, tampouco abuso de poder apto a ensejar o trancamento do Inquérito
Policial pela via estreita do habeas corpus, mormente porque, na espécie, os autos
evidenciam indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, tornando prematura
qualquer conclusão acerca dos desdobramentos que poderão sobrevir das investigações
conduzidas pela Autoridade Militar no âmbito do CINDACTA II e que estão suspensas em
decorrência da própria Decisão ora submetida ao duplo grau de jurisdição. Ademais, como
cediço, o trancamento da ação penal militar e do próprio inquérito policial militar é medida
excepcional só compatível quando identificada, de pronto, a atipicidade da conduta, ou
quando houver causa extintiva da punibilidade, ou ainda restarem ausentes indícios
mínimos de autoria e de prova da materialidade, bem como identificada ilegalidade ou
abuso de poder. A despeito de o Magistrado a quo ter fundamentado a sua convicção pela
concessão da ordem em eventual reconhecimento do perdão judicial, ainda seria prematuro
afiançar que tais circunstâncias restariam absolutamente comprovadas nos fatos narrados até
então. Vale dizer que a argumentação, como definiu o próprio Magistrado de primeiro grau,
se decorrente de uma suposta provocação reprovável por parte do Ofendido, careceria de
maior aprofundamento e certamente não dispensaria dilação probatória com vistas a ser
aferida a hipótese prevista no artigo 216, § 2º, inciso I, do Código Penal Militar, dispositivo
recém modificado. E tais circunstâncias, convenhamos, não se coadunam nem com o
encerramento prematuro da inquisa, tampouco com a essência da ação mandamental eleita
Recurso de Ofício provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO DE
OFÍCIO nº 7000096-63.2024.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação: 20/05/2024);(Grifos
nossos).
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 204 (EXERCÍCIO DE COMÉRCIO POR OFICIAL) E
ART. 334 (PATROCÍNIO INDÉBITO) AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO
LIMINAR. INDEFERIMENTO. PLEITO PELO TRANCAMENTO DA INQUISA. NÃO
CABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Pedido
liminar. A plausibilidade jurídica da concessão do pleito liminar não está caracterizada, à
vista dos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação. O deferimento de liminar é cabível
apenas quando há manifesta ilegalidade ou constrangimento indevido. II. Ausência dos
requisitos de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora – aptos a justificar a
concessão da medida liminar. Pleito indeferido, ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar. III. A Defesa pede a concessão da ordem de Habeas Corpus, para
trancar o Inquérito Policial Militar, arguindo ausência de justa causa para instauração da
Inquisa, por constituir constrangimento ilegal evidenciado pela atipicidade do fato e ausência
de lastro probatório mínimo que comprove a materialidade das infrações supracitadas,
suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros relativos ao Inquérito Policial Militar. IV.
Os fatos descritos por meio do Ofício nº 159/AJUR/4853, de 7 de julho de 2023, do
Comandante do III Comando Aéreo Regional, ao prestar as informações solicitadas, evidencia
estar a Inquisa apta a apurar as circunstâncias em que os fatos ocorreram, servindo de peça
informativa idônea para a elucidação dos acontecimentos e a possível formação da opinio
delict pelo Parquet Castrense. V. Impende ressaltar que não se vislumbra qualquer
irregularidade na instauração do inquérito policial militar, porquanto, em tese, há indícios
substanciais do cometimento dos delitos atribuídos ao ora Paciente. Destarte, observa-se que
a autoridade apontada como coatora agiu estritamente nos termos do art. 9º e seguintes do
Código de Processo Penal Militar. VI. Segundo a jurisprudência da Corte, para se configure
a presença de justa causa, impõe-se a presença manifesta dos seguintes pressupostos: “a
existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva); e a presença de
lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da infração penal.
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII. No tocante ao pedido de trancamento do IPM, é possível aplicar, subsidiariamente, o
entendimento da Suprema Corte quanto ao trancamento da própria ação penal por ser de
escopo mais amplo. VIII. O Pretório Excelso tem o entendimento de que o trancamento da
ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando
transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do Acusado, a atipicidade da
conduta ou a extinção da punibilidade. IX. Por seu caráter instrumental, o inquérito policial
militar serve, tão somente, para justificar ou não o processo, bem como para fundamentar
medidas cautelares. X. A investigação preliminar, no processo penal, é uma decorrência
natural da própria persecução preliminar penal, cujo escopo seria, tão somente, a formação
da opinio delict pelo órgão acusador, ou seja, o convencimento sobre as provas e sobre a
autoria do delito. XI. O Acusado se encontra em liberdade. Logo, não há como se arguir
qualquer constrangimento ilegal em relação ao Paciente. XII. Ordem denegada. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000503-
06.2023.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
31/08/2023, Data de Publicação: 29/09/2023);(Grifos nossos).
Certo é que não há qualquer prova inequívoca da atipicidade das condutas
imputadas à Recorrente e, como já enfatizado, será na via ordinária que a matéria trazida na
impetração terá espaço para produção probatória e para a análise das teses defensivas
apresentadas, com vistas à elucidação dos fatos e o mais fiel exercício do Contraditório e da
Ampla Defesa.
Ademais, as garantias constitucionais conferidas à Recorrente foram e estão
sendo devidamente observadas, não havendo qualquer mácula processual que possa lastrear o
trancamento do feito.
Na situação em questão, os autos evidenciam indícios mínimos de autoria e de
materialidade delitivas. Portanto, é prematuro tirar qualquer conclusão sobre o que pode
surgir das investigações conduzidas pela Autoridade Militar na Escola de Aprendizes-
Marinheiros do Espírito Santo.
Diante dos fatos apresentados e considerando a análise detalhada do caso, a
Decisão recorrida não apresenta falhas que justifiquem qualquer reparação.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defesa para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, que concedeu parcialmente a ordem para, confirmando a Decisão liminar
exarada em favor da Capitão-Tenente Médica DANIELE SCHERRER DE ABREU
MAUAD, determinar o trancamento do Inquérito Policial Militar nº 7000169-
05.2024.7.01.0001 somente quanto ao crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do
Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364563v55 e do código CRC 8d984c2a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 18/9/2024, às 15:18:3
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364563 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000338-22.2024.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ
RECORRENTE: DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD
ADVOGADO(A): ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR (OAB GO29407)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto contra a Decisão
proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, nos autos do Habeas Corpus 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, concedeu parcialmente a ordem para ratificar a Decisão liminar
exarada em favor da Capitão-Tenente Médica (CT Med) Daniele Scherrer de Abreu Mauad e
determinar o trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) 7000169-05.2024.7.01.0001
quanto ao crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM) - falsidade ideológica,
ao considerar que a conduta ocorreu no exercício da ampla defesa.
No processo penal militar, tanto o Recurso de Ofício 7000341-
74.2024.7.00.0000 quanto o RSE 7000338-22.2024.7.00.0000 são instrumentos utilizados
para permitir a revisão de decisões judiciais, no entanto, possuem naturezas jurídicas
distintas.
O denominado Recurso de Ofício, cabível contra decisão que deferir a
reabilitação (art. 654 do Código de Processo Penal Militar - CPPM) e contra sentença que
conceder habeas corpus (art. 120, § único, RISTM), que é exatamente o caso destes autos,
não possui natureza jurídica de recurso, pois lhe falta o pressuposto básico da voluntariedade,
funcionando, assim, como condição de eficácia da decisão.
No Brasil, o citado instituto começou a se desenvolver a partir de influências
das ordenações portuguesas, as quais já previam mecanismos de revisão obrigatória de certas
decisões judiciais. Durante o período colonial, os julgados das câmaras municipais e dos
juízes de primeira instância necessitavam, muitas vezes, de confirmação por instâncias
superiores. Isso demonstra a existência de um reflexo direto de controle jurisdicional, em que
certas matérias, particularmente aquelas capazes de impactar as finanças ou o interesse
público, não deveriam ficar passíveis de erros.
Assim, no reexame necessário processual penal, o foco do órgão jurisdicional
revisor reside na concessão da ordem efetivada no juízo de piso, uma vez que as hipóteses
cabíveis veiculam decisões contrárias aos interesses das funções acusatórias ou persecutórias.
Por outro lado, na irresignação processual, a parte contesta especificamente os
pontos da decisão que foram considerados prejudiciais a essa, sob o enfoque do contraditório
e da ampla defesa.
Embora o instituto do reexame necessário preveja a devolução integral da causa
ao juízo ad quem, de modo que nada do decidido se torne precluso, há claro prejuízo à defesa
ao não ter seus argumentos jurídicos considerados no RSE, com base no princípio
constitucional da ampla defesa.
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364248 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A discussão sobre a coexistência de Recurso de Ofício e RSE no mesmo
processo, especialmente em casos como o da concessão parcial de habeas corpus, envolve a
análise de aspectos importantes do direito processual penal e dos princípios que o regem, em
que se destaca, entre outros, o princípio da voluntariedade.
A máxima da voluntariedade se refere à liberdade das partes em manifestar o
desejo ou não de recorrer de uma decisão judicial. No contexto dos recursos, esse princípio
permite que as partes escolham interpor recurso ou aceitar a decisão tal como se encontra, em
respeito a sua autonomia processual.
Quando uma decisão concede parcialmente um habeas corpus, será necessário
o seu reexame por meio de um Recurso de Ofício. Esse instituto jurídico é uma condição de
eficácia do decidido em primeiro grau de jurisdição, contexto em que há o envolvimento de
questões de interesse público e a certificação de que as garantias fundamentais serão
adequadamente protegidas.
Nesse sentido, cite-se excerto doutrinário de Renato Brasileiro sobre o tema:
“Ademais, o reexame necessário só pode ser conceituado como recurso de
forma imprópria, porquanto falta a ele o pressuposto básico da voluntariedade.
Por isso, o recurso de ofício é tratado por grande parte da doutrina como
condição necessária à preclusão ou trânsito em julgado de uma decisão ou
sentença. Assim, enquanto o Tribunal não reexaminar e confirmar a decisão,
não ocorrerá sua preclusão ou trânsito em julgado.” (in Manual de processo
penal. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1744).
Simultaneamente, a parte prejudicada pela decisão pode optar por interpor um
RSE, isto é, por exercer o seu direito de voluntariedade e autonomia processual. A
irresignação processual permite que a própria parte questione aspectos específicos da decisão
que considere desfavoráveis, a fim de buscar a revisão desses pela instância superior.
Desse modo, inexiste Perda de Objeto ou Prejudicialidade, pois há plena
coexistência desses recursos pelas seguintes razões:
1. Foco argumentativo distinto: embora ambos os recursos tratem da mesma
decisão, esses podem enfocar aspectos diferentes. A remessa necessária busca assegurar a
conformidade da decisão com princípios de ordem pública, enquanto o RSE aborda pontos
específicos de constitucionalidade, legalidade ou mérito que a parte interessada deseja
contestar.
2. Função Complementar: ambos os recursos podem funcionar de maneira
complementar. A decisão, assim, será revisada por diferentes perspectivas, garantindo tanto a
proteção dos direitos fundamentais do indivíduo quanto o interesse público.
3. Princípio da Ampla Defesa: o sistema recursal foi desenhado para
maximizar a possibilidade de revisão das decisões judiciais, de modo a assegurar que todos
os argumentos jurídicos sejam considerados.
Logo, a coexistência dos recursos reforça a proteção ao devido processo legal e
à ampla defesa.
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364248 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a interposição concomitante dos recursos ora analisados não deve ser
vista como redundante ou prejudicial, mas sim como um mecanismo robusto, que assegura o
devido processo legal em harmonia com o interesse público, bem como o direito individual
das partes de impugnar decisões judiciais. Isso fortalece o equilíbrio entre o controle
jurisdicional e o exercício da autonomia processual das partes.
Desse modo, votei no sentido de rejeitar a preliminar de perda de objeto do
Recurso em Sentido Estrito 7000338-22.2024.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364248v2 e do código CRC 1c35273b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 5/9/2024, às 16:24:13
7000338-22.2024.7.00.0000
40001364248 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR